Tribunal: TJBA
Processo: 8043034-07.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-07-28
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8043034-07.2019.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: ADILSON DA SILVA LUCAS Advogado(s): IGGO CESAR DA SILVA BARBOSA APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SENTENÇA QUE DECLAROU A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DEDUZIDA. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA. APLICAÇÃO DO ART. 1.013, § 4º, DO CPC/2015. TEORIA DA CAUSA MADURA. ILEGITIMIDADE ATIVA DA PARTE DEMANDANTE. AÇÃO COLETIVA AJUIZADA SOB O RITO COMUM POR ASSOCIAÇÃO. LIMITES SUBJETIVOS DA COISA JULGADA. TEMA 499 DO STF. PRECEDENTES. EXTINÇÃO DO FEITO DE ORIGEM, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. APELO PROVIDO EM PARTE. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º 8043034-07.2019.8.05.0001, em que figura como Apelante ADILSON DA SILVA LUCAS e Apelado ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator. Salvador, de de 2023. PRESIDENTE Antonio Adonias Aguiar Bastos Relator